Tribunal: TJSP
Processo: 0000843-57.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Viabilidade. Lapso temporal devidamente cumprido pelo agravante. Exame criminológico que, malgrado anote conclusão desfavorável, fornece elementos positivos acerca do quadro evolutivo pelo sentenciado, o qual demonstra assimilação de terapêutica penal e não registra faltas disciplinares recentes

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Viabilidade. Lapso temporal devidamente cumprido pelo agravante. Exame criminológico que, malgrado anote conclusão desfavorável, fornece elementos positivos acerca do quadro evolutivo pelo sentenciado, o qual demonstra assimilação de terapêutica penal e não registra faltas disciplinares recentes (última datada de 19.09.2013), consoante assim reconhecido pelas avaliações individuais, ao seu turno, favoráveis ao benefício. Requisitos preenchidos. Provido.